Tribunal: TJMT
Processo: 1003380-54.2021.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003380-54.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), OSMAR CESAR MARCON - CPF: 071.836.768-54 (AGRAVADO), FRANCIELLI SANTOS - CPF: 037.348.761-41 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA EM PROCESSO AMBIENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076 DO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1255 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de primeiro grau que, nos autos da Execução Fiscal nº 1003380-54.2021.8.11.0015, acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Osmar Cesar Marcon e extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 487, I, do CPC, reconhecendo a prescrição intercorrente administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição intercorrente administrativa no processo ambiental que permaneceu paralisado por mais de três anos sem atos instrutórios relevantes; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em caso de valor elevado; (iii) determinar se é possível suspender o processo com base na pendência de julgamento do Tema 1255 pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do TJMT, consolidada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), reconhece a prescrição intercorrente administrativa nos processos ambientais paralisados por mais de três anos, ressalvando que apenas atos instrutórios efetivos, nos termos do art. 20, II, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, têm o condão de interromper o prazo prescricional.

4. No caso concreto, constatou-se que o processo administrativo ambiental permaneceu paralisado por mais de nove anos entre a lavratura do auto de infração (2009) e a decisão final (2018), sem atos instrutórios efetivos capazes de interromper a prescrição.

5. Simples manifestações administrativas ou trâmites burocráticos, como encaminhamentos e consultas internas, não são considerados impulsos processuais válidos para fins de interrupção da prescrição, conforme interpretação do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

6. A fixação de honorários advocatícios por equidade não se aplica quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado, conforme fixado pelo STJ no julgamento do Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos, sendo obrigatória a observância dos critérios objetivos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

7. A repercussão geral reconhecida no Tema 1255 do STF não implica suspensão automática dos processos, sendo prerrogativa do relator do recurso paradigma determinar eventual sobrestamento, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Incide a prescrição intercorrente administrativa nos processos ambientais paralisados por mais de três anos sem atos instrutórios relevantes, nos termos do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

2. Apenas atos processuais efetivos que impliquem instrução ou impulso válido do processo interrompem a prescrição administrativa.

3. A fixação de honorários advocatícios por equidade é incabível quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado, devendo-se aplicar os critérios objetivos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º, e 1.035, § 5º; Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19, § 2º, e 20, II e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09); STJ, REsp nº 1.644.077/PR (Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que, nos autos da
Execução Fiscal nº 1003380-54.2021.8.11.0015
, acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelo executado OSMAR CESAR MARCON, extinguindo a execução fiscal com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que não ocorreu a prescrição intercorrente administrativa, pois não ficou demonstrado nos autos que o processo administrativo chegou a ficar paralisado sem qualquer tipo de andamento/despacho por período superior a 3 (três) anos. Afirma que ocorreram atos e impulsos necessários à instrução e apuração da infração administrativa, os quais, a teor do que dispõe o art. 20, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, teriam o condão de interromper o prazo prescricional.

Alternativamente, o agravante requer que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade, com base no § 8º do art. 85 do CPC, por considerar que o valor arbitrado seria desproporcional. Solicita, ainda, a suspensão do processo até julgamento do Tema 1255 do STF, que trata da “
possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso não comporta provimento.

Inicialmente, destaco que a matéria está devidamente alinhada à jurisprudência consolidada desta Corte. Em 26/07/2024, a Seção de Direito Público do TJMT julgou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), firmando entendimento pacífico acerca da prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais, nos seguintes termos:

“II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2° e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.”

No caso em análise, verifica-se que o Auto de Infração nº 117710 foi lavrado em 11/02/2009, instaurando-se o processo administrativo nº 128077/2009. Conforme os documentos carreados aos autos, o autuado foi intimado em 09/03/2009, mas a decisão administrativa final só foi proferida em 19/10/2018 e homologada em 06/11/2018, ou seja, mais de nove anos após a instauração do processo.

O agravante alega que não houve a paralisação do processo administrativo por mais de três anos, pois teriam ocorrido atos e impulsos necessários à instrução e apuração da infração administrativa. Contudo, essa alegação não se sustenta diante do exame detalhado dos autos.

O processo administrativo foi extraviado e restaurado apenas em outubro de 2013, conforme reconhecido pelo próprio agravante. Mesmo após a restauração, não se verifica a prática de atos processuais efetivos que pudessem interromper o prazo prescricional nos termos do art. 20, II, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

De acordo com o dispositivo legal, somente atos inequívocos da administração que importem apuração do fato, assim considerados aqueles que impliquem instrução ou impulso processual efetivo, têm o condão de interromper a prescrição. As simples consultas, encaminhamentos e manifestações instrutórias expedidas nesse interregno, como mencionado pelo agravado, não possuem o condão de instruir efetivamente o processo administrativo.

Portanto, configura-se claramente a prescrição intercorrente administrativa, nos termos do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, que dispõe:

“§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.”

Quanto à alegação subsidiária do agravante sobre a fixação dos honorários advocatícios por equidade, com base no § 8º do art. 85 do CPC, também não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos, fixou entendimento de que o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil não permite o arbitramento equitativo da verba honorária quando os valores atribuídos à causa ou o proveito econômico forem elevados. Nesses casos, é obrigatória a aplicação dos critérios objetivos previstos nos §§ 2º e 3º do artigo 85, adotando-se as faixas progressivas e escalonadas.

No presente caso, os honorários fixados em primeira instância respeitam os parâmetros legais e se mostram adequados à complexidade da demanda e ao valor envolvido, que não se mostra excessivo a ponto de justificar a aplicação por equidade.

Quanto ao pedido de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1255 do STF, ressalto que, embora tenha sido reconhecida a repercussão geral da matéria, não houve determinação do Supremo Tribunal Federal para o sobrestamento automático dos processos. A suspensão nacional prevista no art. 1.035, § 5º do CPC é uma prerrogativa discricionária do relator do recurso extraordinário paradigma e não ocorre de forma automática.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025